Tribunal: TJMT
Processo: 0007675-61.2007.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0007675-61.2007.8.11.0042
RECORRENTE: NELSON DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NELSON DE SOUZA LIMA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 118962464):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DAS VÍTIMAS, TERMO DE APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E LAUDO DE EXAME PERICIAL ATESTANDO A SUA POTENCIALIDADE LESIVA – MAJORANTE MANTIDA – 2. VINDICADA A REDUÇÃO DO INCREMENTO DE PENA DERIVADO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA – INVIABILIDADE – ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS DIFERENTES – ANTECEDENTES DO APELANTE MACULADOS POR PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – ELEVAÇÃO DA PENA MAIS GRAVE AO DOBRO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NO CASO CONCRETO – 3. REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 4. PLEITEADA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA CUMULATIVA COMINADA AO CRIME DE ROUBO QUE É DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 5. PREQUESTIONAMENTO – 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A grave ameaça e o emprego de arma de fogo nos crimes de roubo se apresentam amplamente comprovados nos autos pelas declarações uníssonas das vítimas, corroboradas que estão pelo termo de exibição e apreensão do artefato bélico e pelo laudo de exame pericial atestando a sua potencialidade lesiva e eficácia para a realização de disparos, o que obsta o acolhimento dos pedidos de decote da majorante e de desclassificação das condutas para roubo simples.
2. A exasperação, até o triplo, decorrente da continuidade delitiva específica ou qualificada a que se refere o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise, dentre outros, dos antecedentes do agente. In casu, a elevação da pena mais grave ao dobro se apresenta razoável e proporcional considerando o elevado número de dezenove vítimas e tendo em vista que os antecedentes do réu são maculados por pluralidade de condenações definitivas.
3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.
4. Cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao condenado é de caráter necessário e sua isenção infringiria o princípio da legalidade, tampouco sendo cabível a sua redução ao patamar mínimo legal, in casu, pois a pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada afastou-se do mínimo.
5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
6. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 155, 563 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, e requer “a desclassificação para a crime simples, desconsiderando a teoria das qualificadoras” e a redução da fração de aumento aplicada quando ao crime continuado (Id. 124666667).
Recurso tempestivo (Id. 124788664).
Contrarrazões (Id. 127291174).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Sabe-se que o crime continuado se dá quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que eles são praticados, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
Trata-se, a bem da verdade, de ficção jurídica afeta a questões de política criminal, através da qual se visa beneficiar o réu e impedir que ele venha a ser infligido individualmente com as sanções previstas para cada uma das condutas típicas cometidas, razão pela qual se considera que os diversos crimes praticados compõem uma única infração penal, ao menos para fins de aplicação da pena.
A partir da leitura do art. 71, caput, do Código Penal depreende-se que o reconhecimento da figura do crime continuado pressupõe o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva, a saber: (1) pluralidade de condutas; (2) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (3) condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
Mas não é só. Para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a unidade de desígnios entre as condutas, a teor do que preceitua a denominada teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista.
No caso concreto, tem-se ainda que a continuidade delitiva foi reconhecida nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, e não do caput do mesmo dispositivo legal.
A figura em questão, denominada pela doutrina como continuidade delitiva específica ou qualificada, diz respeito aos casos que envolvam crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, e possibilita ao julgador, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, considerando a culpabilidade do réu, os seus antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias da infração, desde que com observância às regras do art. 70, parágrafo único, e do art. 75, ambos do Código Penal.
Ademais, sedimentou-se na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a fração incidente em cada caso concreto, variável entre 1/6 (um sexto) e o triplo, será determinada mediante a aferição combinada de elementos objetivos, isto é, a quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência e grave ameaça à pessoa, e de elementos subjetivos, ou seja, a análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, assim como dos motivos e da circunstâncias do crime.
Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime”. (HC n. 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 12/12/2016) – Grifei.
Não é outro o posicionamento deste e. Sodalício estadual:
“(...) a majoração da pena pela aplicação do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime”. (TJMT – N.U 0001599-34.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, DJE 12/12/2019) – Destaquei.
O que difere, portanto, a majoração da pena decorrente do reconhecimento do crime continuado específico (art. 71, § único, do CP) do cálculo para a obtenção do incremento de que trata a continuidade delitiva simples (art. 71, caput, do CP) é que, nesta, a exasperação deriva exclusiva e diretamente do número de infrações praticadas, ao passo que, naquele, além da quantidade de delitos, o julgador deverá considerar, ainda, na fixação do acréscimo, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Na hipótese em apreço, ressai da sentença que o d. juízo a quo elevou a pena mais grave ao dobro, com arrimo nos seguintes fundamentos, in verbis:
“Restou cabalmente comprovado nos autos que o Acusado realizou o mesmo tipo penal de roubo com emprego de arma de fogo, servindo-se, para tanto, das mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e, mediante mais de uma ação, e crimes da mesma espécie. Importante destacar que de acordo com as informações constantes nos autos, há um intervalo inferior a trinta dias entre cada ocorrência delitiva, já que o fato 03 foi praticado no dia 23/03/2006; o fato 05 foi executado no dia 17/04/2006; o fato 06 foi realizado no dia 26/04/2006; o fato 07 em 10/05/2006 e o fato 09 no dia 30/05/2006. Outrossim, acolho a manifestação Ministerial em sede de Derradeiras Alegações, quando pugna pela aplicação da regra insculpida no parágrafo primeiro do art. 71 do Código Penal, para este caso concreto, já que se observa, pelas provas carreadas para o processo, que o Acusado praticou vários crimes violentos em detrimento de várias vítimas, atacando patrimônios distintos e personalíssimos, agindo, conforme bem esclareceu o douto Membro do Parquet, de forma autônoma e planejada. (...). Trata-se da modalidade de crime continuado qualificado, que o Legislador possibilitou ao Magistrado aumentar a pena de um dos crimes, se idênticos, ou do crime mais grave, se possuem penas diversas, até o triplo. Dessa forma, levando em conta que dos nove fatos delituosos, praticados com violência e grave ameaça, narrados na denúncia, a instrução logrou comprovar CINCO, e que em cada fato, mais de um patrimônio distinto foi atingindo, totalizando -se o número de dezenove vítimas, entendo que se deve tomar da pena calculada para o Fato mais grave (in casu, o fato 09, praticado na Clínica de Olhos) e elevá-la ao dobro”. (ID 102044504 - Pág. 22/23 e Pág. 53) – Destaquei.
Com efeito, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, na medida em que, considerando a prática de 05 (cinco) roubos em continuidade, todos com emprego de arma de fogo, bem assim o elevado número de 19 (dezenove) vítimas cujos patrimônios foram atingidos, apresenta-se escorreita a exasperação ao dobro operada pela MM. Magistrada singular, mesmo porque, o incremento se encontra no patamar intermediário do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, e não no máximo legal, ao contrário do que sugerem as razões recursais.
Não bastasse o expressivo número de delitos e de vítimas, como dito, o aumento decorrente do crime continuado específico ou qualificado é determinado também com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
No caso dos autos, não se descura que, em todos os delitos, a respectiva pena-base se afastou do mínimo legal em virtude da valoração desfavorável atribuída aos ANTECEDENTES do réu, os quais foram depreciados pela julgadora da instância singela com base em pluralidade de registros criminais pretéritos, pois, conforme consta da sentença, o increpado possui 13 (treze) condenações definitivas, 05 (cinco) das quais com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na denúncia [Processo Executivo de Pena – SEEU – n.o 0001160-49.2003.8.11.0042], de modo que algumas delas foram utilizadas pela macular os ANTECEDENTES e outras para se aferir a reincidência (ID 102044504 - Pág. 24 e Pág. 28).
Deste modo, analisando os elementos objetivos [número de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes] e os elementos subjetivos [maus antecedentes do apelante] estipulados pelo art. 71, parágrafo único, do Código Penal, concluo que deve ser ratificada a exasperação ao dobro da pena mais gravosa, providência que, frise-se, respeitou os limites oriundos das regras previstas no art. 70, § único, e no art. 75, ambos do Código Penal.
Conserva-se, pois, o quantum de aumento derivado da continuidade delitiva específica ou qualificada.”
No caso, o recorrente assevera que a exasperação em decorrência da continuidade delitiva deveria ser reduzida, ao considerar o número de infrações praticadas (Id. 124666667).
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça